Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO DE EMERGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE PRÉ-ECLÂMPSIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cláusula contratual que, em plano de saúde, prevê carência de 300 dias para cobertura de parto a termo, embora não abusiva, deve ser afastada diante de situação de emergência (pré-eclâmpsia).
2. A recusa injustificada do plano de saúde em custear parto de emergência dentro do período de carência enseja indenização por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.